Tribunal: TJMT
Processo: 8010836-09.2016.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010836-09.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Sucumbência, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA - CNPJ: 14.728.004/0001-03 (RECORRENTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCELO MENANI - CPF: 621.599.091-49 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8010836-09.2016.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME

Recorrido
:
MARCELO MENANI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS DISPONÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Trata
-se de
processo
de
execução

envolvendo
as
partes

acima

identificadas
,
onde

não

foram

localizados
bens de
propriedade
da
parte

executada

passíveis
de
penhora
,
em
que
pese

tenham

sido

procedidas

reiteradas

tentativas
de
bloqueio
via
sistema
SISBAJUD (com
determinação
de “
teimosinhas
”)
e
busca
de
veículos
via
sistema
RENAJUD. A
parte

exequente

foi

devidamente

intimada
e
não

indicou
bens
passíveis
de
penhora
,
contudo

solicitou
que fosse
expedido

ofício
para a
Bolsa
de
Valores
, o que
merece

indeferimento
,
pois
as
pesquisas
de bens
são

rea
lizadas

apenas

em

sistemas

conveniados

ao

Poder

Judiciário
, sob
pena de subverter o sistema dos Juizados com a

expedição
de
ofícios
de forma
interminável
e
todos

os

processos

executivos
,
prejudicando
a
celeridade
de
todos

os

processos
.
É de se registrar qu
e
o

ajuizamento
de
uma

ação
no
juizado
especial é
opcional
e que
o

autor

deve

ter

em

mente
que a
busca
de bens
em
um
procedimento

simplificado

não

importa

em

colocar
o
Poder

Judiciário
para
substituir

as
diligência
da
parte
.
E,
quanto

ao

pedido
de
Sisbajud
,
já

foi

realizado

anteriormente
e
somente

seria

novamente

realizado
se a
parte

demonstrasse
de forma
satisfatória
que a
situação

econômica
do
devedor

mudou
para
melhor
, o que
não
é
definitivamente
o
caso
dos autos.
Ressalta
-se que
não

há
que se
falar

em

omissão
,
cerceamento
de
defesa

ou

afronta

ao

princípio
da
cooperação
,
vez
que a
parte

exequente

não

atendeu
à
determinação

exarada
.

Destarte
, o
procedimento

padrão

desta

Justiça

Especializada
é que
não

sendo

encontrado
o
devedor

ou

constatada

a

inexistênc
ia
de bens
passíveis
de
penhora
, o
processo

deverá

ser

imediatamente

extinto
- § 4º do
artigo
53 da Lei nº 9.099/95. Desta forma, com
fulcro

na

norma

acima

citada
, JULGO EXTINTO O FEITO, ante
a

ausência
de bens
penhoráveis
.
Havendo

requerimento expresso, e xpeça -se certidão de crédito
/
inclusão
junto
ao
SERASAJUD,
servindo
a
presente

como

mandado
/
ofício
.
Proceda
-se
desde

já

ao
ARQUIVAMENTO do
feito
com
baixa
,
pois

desnecessário

manter
o
processo

em

aberto
para eventual
cumprimento
da
providência

acima
.
Sem

c
ustas
e
honorários
.
Dispensado
o
registro

pelo

Provimento
42/2008/CGJ.

Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se.
Sinop
/MT, data da
assinatura

eletrônica
.

Cássio

Luís

Furim
Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

exequente

sustentando
q
ue: a)
não

foi

previamente

intimada

acerca
da
extinção
; e b)
apresentou
bens à
penhora
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor
.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens,
sob pena
de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JA
QUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
n
o DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

5. "O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
ec
onomia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
"
(TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera
Ximenes
, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª

Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).
C
abe
à
parte credora realizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário, mas, por se trata de uma
decisão
d
e
conveniência
e
oportunidade
, o
juízo
da causa
pode

certificar

se a
diligência

não

comprometerá
a
prestação

jurisdicional

ou

inviabilizará

outras

atividades

prioritárias
.No
presente

caso
,
não

houve

localizados
bens do
devedor
e,
embora
o
credor

tenha

sid
o

intimado
para
indicar
bens do
devedor

passíveis
de
penhora
, sob
pena
de
extinção
(ID 233916869/PJe2),
apenas
se
ateve

em

requerer

a

expedição
de
ofício
para a
Bolsa
de
Valores
"
a
fim
de que
informem

a

existência
de
valores

investidos

em

nome
do
Executado
",
justificando

a

extinção
do
processo
.

6. A
propósito
, o
juízo
singular
esclareceu
que a
parte

credora
"
foi

devidamente

intimada
e
não

indicou
bens
passíveis
de
penhora
,
contudo

solicitou
que fosse
expedido

ofício
para a
Bolsa
de
Valores
, o que
merece

ind
eferimento
,
pois
as
pesquisas
de bens
são

realizadas

apenas

em

sistemas

conveniados

ao

Poder

Judiciário
, sob
pena
de
subverter
o
sistema
dos
Juizados
com a
expedição
de
ofícios
de forma
interminável
e
todos

os

processos

executivos
,
prejudicando
a
celeridad
e
de
todos

os

processos
".
Ademais
,
a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
não

sinaliza
que
a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já
que
o

credor

poderá se utilizar das certidões de crédito para inscrever o devedor

nos

órgãos
de

proteção

ao

crédito
e
requerer
novo
cumprimento
de
sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de for
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
.
Por

fim
,
não
se
aplica
a
regra
de
prévia

intimação
da
parte
no
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
antes da
extinçã
o
do
processo
,
por

força
do que
dispõe
o § 1º do art.
51 da Lei nº 9.099/95 (N.U 8011774-11.2014.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
publicado
no DJE 08/08/2024; N.U 1068763-84.2022.8
.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024; e N.U 8010605-26.2015.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
dívida
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

9.
Sentença

man
tida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024